Tribunal: TJMT
Processo: 0043555-39.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043555-39.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA EUGENIA DA SILVA - CPF: 086.949.901-72 (EMBARGANTE), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (ADVOGADO), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (EMBARGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (EMBARGADO), ROSEMARI ROQUE BENVENUTTI - CPF: 102.744.938-70 (EMBARGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (EMBARGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA DA SILVA - CPF: 086.949.901-72 (EMBARGADO), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (EMBARGANTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (EMBARGANTE), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ROSEMARI ROQUE BENVENUTTI - CPF: 102.744.938-70 (EMBARGANTE), ALINE APARECIDA RODRIGUES - CPF: 026.144.071-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerida ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSÉ FERREIRA face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0043555-39.2015.8.11.0041 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS” movida pela embargante em desfavor de BENVENUTTI & XAVIER LTDA – ME, CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA, DIRCEU BENVENUTTI e ROSEMARI ROQUE BENVENUTTI, que reafirmou os termos e fundamentos da sentença recorrida, e por unanimidade desproveu o recurso de apelação.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 180494157 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Negou provimento aos recursos de ambas as partes, a consubstanciar em ementa o v. acórdão nos termos seguintes:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – PRAZO INDETERMINADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA LOCATÁRIA – FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO – SOLIDARIEDADE DA LOCATÁRIA E FIADORES ANTE AS DÍVIDAS CONTRATUAIS – DANOS E BENFEITORIAS NÃO COMPROVADOS NOS IMÓVEL – CLÁUSULA EXPRESSA DE RENUNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO E DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I - Comprovado e constituído o direito da autora a pretensão de rescindir o contrato de locação com aplicação de sua multa por culpa da locatária. Além do despejo por falta de pagamento de aluguéis, inteligência do artigo 62, I da Lei 8.245/91.

II – Dos autos entendo haver comprovado a continuidade da locação pela empresa Locatária, pela conduta de ter desocupado o imóvel, porém sem informar a imobiliária acerca da sua intenção em rescindir o contrato.

III - Embora a requerida tenha se retirado da sociedade, não se desincumbiu de sua obrigação, como pessoa física, assumida como fiadora do contrato de aluguel, devendo desta sorte ser responsável solidária as disposições contratuais ao que pertine obrigação da locatária.

IV - Não há prova do dano em imóvel, muito menos documento de relação ao prejuízo e valor do seu reparado, que a toda vista impossibilitaram ao juízo da causa, dar procedência a pedido neste sentido. A autora neste ponto não se desincumbiu de seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC) a constituir direito a reparação de eventual dano.

V – da mesma maneira não há provas suficientes nos autos, da realização das alegadas benfeitorias, além de que há expressa cláusula contratual, válida, de renúncia à indenização às benfeitorias e ao direito de retenção.

VI – Recursos Desprovidos. Sentença Mantida.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, a embargante MARIA EUGENIA DA SILVA em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 181595156 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vícios de “Contradição e Omissão”, sob a alegação de “a Locatária BENVENUTTI & XAVIER LTDA é a responsável direta pelo pagamento dos aluguéis e encargos da locação até a entrega do imóvel, assim como os fiadores DIRCEU e ROSEMARI ROQUE BENVENUTTI, que em tempo algum, até sua entrega à Locadora, se desvencilharam do encargo, e que a ocupante CREA MARCIA poderia ser condenada como solidária ao pagamento do débito locatício, na condição de ocupante já que declarou que ficou responsável pelo pagamento dos aluguéis de janeiro/2015 em diante.

Afirmou haver contradição em decisum o débito locatício restado em pendencia e cobrado na ação sob júdice, é de responsabilidade total da LOCATÁRIA E SEUS FIADORES e jamais poderia a condenação estender-se a pessoa que não figura no contrato de locação (CREA MARCIA) e que DIRCEU BENVENUTTI.

Requer seja suprida a omissão e contradição em v. acórdão, para, em efeitos modificativos, condenar a locatária e seus fiadores ao pagamento total do débito locatício.

Contrarrazões apresentadas por DIRCEU BENVENUTTI E OUTROS sob o ID no 183131199, manifestou ter por objeto o presente recurso rediscutir o mérito da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, DESPROVEU os recursos de apelação cível de ambas as partes, em decisum restou consignado sob o tema embargado:

“(...);

...a vista do explicitado em decisum pelo juízo do feito, entendo não haver motivos de reforma em decisão sentencial, pois convirjo aos termos da decisão que embora a requerida Rosemari tenha se retirado da sociedade, não se desincumbiu de sua obrigação, como pessoa física, assumida como fiadora do contrato de aluguel, devendo desta sorte ser responsável solidária as disposições contratuais ao que pertine obrigação da locatária.

(...);

No mais lembro que dos autos não vejo prova suficiente da recorrente locatária (art. 373, inc. II do CPC) a se comprovar que a requerida Crea Márcia Ferreira teria assumido a locação do imóvel, permanecendo desde o ano de 2012, visto que da própria declaração do representante legal da empresa locatária - Dirceu Benvenutti, assumiu o risco de deixar por conta da própria Crea Márcia, a comunicação de permanecer no imóvel e assumir as obrigações contratuais, todavia sem promover a rescisão do contrato.

Dos autos entendo haver comprovado a continuidade da locação pela empresa Locatária, pela conduta de ter desocupado o imóvel, porém sem informar a imobiliária acerca da sua intenção em rescindir o contrato.

Assim, por conta da confissão da requerida Crea Márcia nos autos, de ter assumido o imóvel desde o ano de 01/01/2015, a sentença recorrida foi justa a decidir: “A par destas considerações, procedentes os pedidos formulados pela autora de declaração de rescisão contratual, decretação de despejo e condenação de Benvenutti & Xavier Ltda, Dirceu Benvenutti e Rosemari Roque Benvenutti ao pagamento dos aluguéis e seus encargos vencidos até 01/01/2015 e multa contratual, bem como da ré Crea Márcia Ferreira de Souza quanto aos débitos vencidos a partir dessa data, até 16/12/2016, data da imissão da autora na posse do imóvel (p. 194).”

Em outras palavras, os réus Dirceu Benvenutti, Rosemari Roque Benvenutti são solidariamente responsáveis pelo pagamento das obrigações decorrentes do contrato locatício inadimplidas até a data de 31/12/2014.

Não há se que falar em responsabilização da Crea Márcia a eventual valores inadimplidos em período anterior ao assumido em ação (2015), tampouco a responsabilização da Locatária empresa jurídica a dívida contraída posteriormente a permanência exclusiva da Crea Márcia no imóvel.”

Por esta razão, data vênia as alegações recursais dos embargantes de haver contradição em v. acórdão sob a alegação de que a Locatária BENVENUTTI & XAVIER LTDA é a responsável direta pelo pagamento dos aluguéis e encargos da locação até a entrega do imóvel, assim como os fiadores DIRCEU e ROSEMARI ROQUE BENVENUTTI, pois como relatado e discutidos os autos em epígrafe, perante a c. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, restou decidido pela manutenção da sentença de primeiro grau, que em deslinde da causa, determinou escorreitamente por delimitar a responsabilidade aos encargos do imóvel, de acordo com a participação de cada parte, especificamente, no caso sub judice.

Não há razão a acolher suas pretensões, pois é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há contradição neste importe no acórdão em suma.

Os fundamentos do v. acórdão são coerentes entre si, a despeito das alegações dos embargantes.

Ademais lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2o Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pela embargante MARIA EUGENIA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023